Tribunal: TJDFT
Processo: 0702472-87.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSINATURA ELETRÔNICA. ZAPSIGN. VALIDADE. ART. 10, § 2o DA MP 2.200-2/01 E ART. 10 DA LEI N.o 11.419/2006. PROCURAÇÃO E DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA APRESENTADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Conforme disposto na Medida Provisória 2.200-2/01, § 2o, do art. 10, não se obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.
2. No caso, como a procuração e a declaração de hipossuficiência apresentadas possuem dados capazes de identificar o signatário dos documentos com informações sobre o registro da certificação digital, devem eles ser considerados presumidamente verdadeiros, íntegros, autênticos e válidos, em conformidade com a legislação correlata.
3. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO.